Tribunal: TJDFT
Processo: 0018506-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018506-75.2016.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME MELLO AIRES CIRQUEIRA RECORRIDAS: MARIA DO SOCORRO SILVA FRANCA, REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME, CIRQUEIRA E SIMOES SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REDUÇÃO PARCELA FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ATUAÇÃO CONJUNTA. SERVIÇO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. O tema, por configurar nulidade absoluta o processo, é passível de análise e reconhecimento de ofício. 3. A sentença, ao condenar parte excluída do feito e extinta no mundo jurídico, julgou fora dos limites da lide. 4. Constatado que a sentença decidiu a lide fora de seus limites, impõe-se a sua cassação. Entretanto, estando a causa madura, possível o julgamento do mérito pelo colegiado, conforme dispõe o art. 1.013, § 3o, do CPC. 5. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação em casos de ilegitimidade ativa para fins de prosseguimento do feito é realizada com base nas alegações do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. É inconteste o descumprimento do contrato de prestação de serviços, pois não realizada a redução do financiamento prometida, devendo ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral dos valores pagos, devidamente atualizado. 7. O acervo probatório dos autos demonstra a atuação conjunta dos réus na prestação do serviço, sem que houvesse o devido cumprimento. 8. A ausência de informações acerca dos riscos do negócio, a apropriação indevida dos valores desembolsados e o aproveitamento da condição de ignorância da consumidora caracterizam danos que transbordam o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral. 9. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. 10. Sentença cassada. Pretensão autoral julgada procedente. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 927 do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94, sob o argumento de que o fato de ter representado a recorrida Maria do Socorro Silva França em juízo não implica em adesão à obrigação de resultado assumida pela Real Cred ou em responsabilização solidária, uma vez que não houve comprovação que recebeu honorários advocatícios ou outra quantia, a qualquer título, relacionada ao objeto do contrato. Defende que em ação que contém pedido de ressarcimento de dinheiro em desfavor de advogado, além de comprovar o nexo causal entre a conduta e o dano, também é necessário comprovar que fez o pagamento em favor dele, pois não há como condená-lo a devolver o que não recebeu. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 927 do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação ao escritório de advocacia responsável pelo ajuizamento da revisional, recorda-se caracterizar a obrigação do advogado de meio – e não de resultado. Quer dizer, ao aceitar a causa, o advogado obriga-se a conduzir o processo com diligência, mas não tem o dever de entregar resultado certo ou esperado pela parte contratante. Contudo, as particularidades do caso sugerem a atuação conjunta dos réus na prestação do serviço e que não houve o devido zelo do causídico na condução do processo. Explico. Conforme destacado no contrato assinado entre as partes, a REAL CRED assegurou à autora a redução de 30% (trinta por cento) no valor inicialmente financiado com o banco. Vejamos (ID 17244556, pág. 8): A contratada se compromete a quitar o contrato de financiamento do (a) contratante (a) com uma redução de 30% (trinta por cento) do valor inicialmente cobrado pela instituição financeira (banco)” A autora, na inicial, também destacou o fato de ter procurado a sociedade de advogados inicialmente ocupante do polo passivo, tendo sido prometido o sucesso na redução do financiamento, sem que houvesse a ressalva de eventual insucesso (ID 17244553, p. 2 e 3). A sociedade de advogados, em contrapartida, não refutou as alegações autorais, apenas destacando o fato de não estar inserido no contrato e ter apenas relação com a empresa REAL CRED, sendo mero empregado desta. Contudo, a sociedade representou a autora na ação revisional (ID 17244557), tendo o dever de comunicar todos os atos da sua atuação, informando eventuais riscos da pretensão e das consequências que poderão advir da demanda, como previsto no Código de Ética e Disciplina da OAB. Senão, vejamos: ..... No caso, o réu, ora representante da sociedade, em nenhum momento demonstrou ter alertado a autora dos eventuais riscos do ajuizamento da demanda e nem ao menos informou acerca da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de emenda à inicial. Em seguida, foi apresentada apelação deserta, tendo a autora descoberto por conta própria após a provocação do banco. O único ponto destacado pelo réu é que requereu à autora o valor necessário para pagamento do preparo do recurso de apelação, tendo este sido declarado deserto em razão da inércia da autora. Contudo, não há documento nos autos demonstrando o alegado e, ainda que isso fosse comprovado, não legitima a atuação deficitária por parte do causídico, pois, como bem destaca o Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado não pode deixar ao desamparo as causas sob seu patrocínio, podendo apenas renunciar ao mandato em razão da inércia do cliente. Vejamos: ..... Ademais, ainda que a parte autora não tivesse respondido à solicitação dos advogados para adiantar o valor referente ao preparo recursal, levando-se em conta o valor extremamente módico da despesa no Distrito Federal (atualmente R$ 18,07), cabia aos advogados zelar pela admissibilidade da insurgência, adiantando o valor do preparo, para depois se verem ressarcidos. Portanto, evidencia-se a atuação deficitária na ação ajuizada, bem como a ausência de informações acerca dos riscos da demanda. Logo, verifica-se uma atuação conjunta dos réus na prestação do serviço prometido, devendo ambos responder pelos valores desembolsados pela parte autora (ID 34042996). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023